Tribunal: STJ
Processo: 1500676-91.2023.8.26.0542
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2113272 - SP (2023/0441346-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: LUIZ HENRIQUE GONCALVES DA SILVA
ADVOGADA
: VANESSA CARVALHO GOMES - SP464085
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA
DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. VIOLAÇÃO DO ART. 5o, X E XI,
DA CF. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESCABIDO. VIOLAÇÃO DE
ENUNCIADOS DE SÚMULA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 518/STJ.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 28 E 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PERTINÊNCIA
TEMÁTICA.
SÚMULA 284/STF. ILEGALIDADE NA INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES E
NA
APLICAÇÃO
CUMULATIVA
DE
CAUSAS
DE
AUMENTO.
INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
COMANDO NORMATIVO. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO
CP. SUPOSTA ILEGALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE.
IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DESTA
CORTE. SUPOSTA ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL
FECHADO. IMPROCEDÊNCIA. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. VIOLAÇÃO
DO ART. 387, § 2o, DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. DETRAÇÃO DO TEMPO
DE PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO RESULTARIA NO ABRANDAMENTO
DO REGIME INICIAL DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
NEGATIVAS SOPESADAS NA PRIMEIRA FASE. PRECEDENTES DESTA
CORTE.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do
11/09/2025
17/09/2025
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50669611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 11:03:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 6c1cce80-684d-4675-a4b7-5f6b2836fc75

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50669611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 11:03:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 6c1cce80-684d-4675-a4b7-5f6b2836fc75

RECURSO ESPECIAL No 2113272 - SP (2023/0441346-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: LUIZ HENRIQUE GONCALVES DA SILVA
ADVOGADA
: VANESSA CARVALHO GOMES - SP464085
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA
DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. VIOLAÇÃO DO ART. 5o, X E XI,
DA CF. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESCABIDO. VIOLAÇÃO DE
ENUNCIADOS DE SÚMULA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 518/STJ.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 28 E 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PERTINÊNCIA
TEMÁTICA.
SÚMULA 284/STF. ILEGALIDADE NA INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES E
NA
APLICAÇÃO
CUMULATIVA
DE
CAUSAS
DE
AUMENTO.
INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
COMANDO NORMATIVO. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO
CP. SUPOSTA ILEGALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE.
IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DESTA
CORTE. SUPOSTA ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL
FECHADO. IMPROCEDÊNCIA. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. VIOLAÇÃO
DO ART. 387, § 2o, DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. DETRAÇÃO DO TEMPO
DE PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO RESULTARIA NO ABRANDAMENTO
DO REGIME INICIAL DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
NEGATIVAS SOPESADAS NA PRIMEIRA FASE. PRECEDENTES DESTA
CORTE.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por LUIZ HENRIQUE GONCALVES
DA SILVA, fundado no art. 105, III, , da Constituição Federal, contra o acórdão do
a
Tribunal de Justiça de São Paulo exarado no julgamento da Apelação Criminal
n. 1500676-91.2023.8.26.0542, assim ementado (fl. 246):
ROUBO MAJORADO - RECURSO DEFENSIVO: pleito de absolvição por
insuficiência probatória - inadmissibilidade - materialidade e autoria demonstradas -
declarações das vítimas e dos policiais corroboradas pelos demais elementos
acostados aos autos - condenação mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA49655740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/08/2025 23:28:33
Código de Controle do Documento: cf672bce-7e98-440b-ae87-7639e8752ff4

INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: observância do critério trifásico correta -
circunstâncias judiciais presentes - ausência de circunstâncias legais - causas de
aumento de pena caracterizadas.
Nas razões, o recorrente alegou que o acórdão infringiu o disposto nos
artigos 59 e 33 e 44, do Código Penal, artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal,
artigo 28 e 33, § 4o, da Lei 11.343/06, a Súmula 440 STJ e Súmulas 718 e 719 do STF,
artigo 5o, incisos X e XI, da Constituição Federal (fl. 268).
Contrarrazões juntadas às fls. 288/299.
A Corte de origem admitiu o recurso (fls. 302/303).
Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer assim ementado
(fl. 313):
RESP. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. INVASÃO DE
DOMICÍLIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE ELEMENTOS FÁTICOS.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
- Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Inviável conhecer do recurso especial no tópico em que se alega violação do
art. 5o, X e XI, da Constituição Federal, pois é descabido o exame de matéria
constitucional na via especial.
Também não há como conhecer da insurgência no tópico em que se alega
vulneração de enunciados sumulares – Súmula 440/STJ e Súmulas 718 e 719,
ambas do STF –, ante a incidência do óbice da Súmula 518/STJ:
Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso
especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula.
Inviável, ainda, a admitir o reclamo no tocante à suposta violação dos arts.
28 e 33, § 4o, ambos da Lei n. 11.343/2006, pois esses preceitos versam acerca de
crimes que não guardam correspondência com a condenação objeto do presente
processo (roubo majorado), de modo que não há pertinência temática desses preceitos
com o recurso sob exame, sendo o caso de incidir a Súmula 284/STF:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, 489 E
1.022 DO CPC. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INDICAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
SÚMULA N. 284 DO STF. NULIDADE DE ACÓRDÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA49655740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/08/2025 23:28:33
Código de Controle do Documento: cf672bce-7e98-440b-ae87-7639e8752ff4

VOTO-VENCIDO. SÚMULA N. 284 DO STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
TERMO INICIAL. DECURSO DO PRAZO DE UM ANO DA SUSPENSÃO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
[...]
2. A falta de correlação entre o artigo supostamente violado e a matéria
trazida no recurso especial inviabiliza a compreensão da controvérsia,
considerando a ausência de pertinência temática, atraindo o óbice da Súmula n.
284 do STF, por analogia.
[...]
(AREsp n. 2.849.773/RS, Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
- grifo nosso).
16/6/2025
24/6/2025
Quanto aos demais dispositivos de lei federal tidos como violados, verifico
que algumas teses defensivas suscitadas no presente reclamo – ilegalidade na
majoração da pena em decorrência do concurso de agentes e impossibilidade de
combinação de causas de aumento – exorbitam o comando normativo dos preceitos
explicitamente indicados como vulnerados: artigos 59 e 33 e 44, do Código
Penal, artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal (fl. 268). ou seja, esses preceitos
não ostentam comando legal apto a sustentar a ilegalidade apontada e promover a
reforma do acórdão atacado, de modo que o recurso padece de fundamentação
deficiente no tocante a esses temas:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
COMBINADA
COM
DANOS
MORAIS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. ART. 884 DO
CÓDIGO CIVIL E 502 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
1. Apesar de opostos embargos de declaração com a finalidade de sanar
omissão, a parte recorrente não indicou a contrariedade ao art. 1.022 do Código de
Processo Civil nas razões do especial, atraindo a incidência da Súmula no 211/STJ.
2. Os dispositivos legais indicados como malferidos não possuem comando
normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, tampouco
para sustentar a tese defendida pelo recorrente, o que configura deficiência de
fundamentação do recurso especial, atraindo, por analogia, o óbice da Súmula no
284/STF.
3. Agravo interno provido. Decisão de e-STJ fls. 195/196 reconsiderada para
conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 1.933.765/RJ, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, REPDJEN de
, DJEN de
9/6/2025
26/6/2025
- grifo nosso).
12/06/2025
Esclarecido esses aspectos relacionados à admissibilidade do recurso,
remanesce as seguintes teses: ilegalidade no aumento da pena-base (violação do art.
59 do CP); ilegalidade no regime inicial de pena estipulado (violação do art. 33 do CP);
e possibilidade de abrandamento do regime inicial de pena com base na detração do
tempo de prisão cautelar (violação do art. 387, § 2o, do CPP). Passo, então, ao exame
individualizado de cada um desses temas.
1) violação do art. 59 do CP (ilegalidade na fixação da pena-base)
Documento eletrônico VDA49655740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/08/2025 23:28:33
Código de Controle do Documento: cf672bce-7e98-440b-ae87-7639e8752ff4

Colhe-se do acórdão atacado que a pena-base foi majorada diante da
negativação de duas circunstâncias judiciais (circunstâncias e consequências do crime)
- (fl. 257 - grifo nosso):
[...]
“Na primeira fase, atento ao art. 59, 'caput', do Código Penal, verifico que há
circunstâncias judiciais desfavoráveis. Embora o acusado seja tecnicamente
primário, as circunstâncias do crime se mostram negativas. Atuação do réu e seu
comparsa foi coordenada e premeditada, escolhendo as vítimas: uma mulher e
. As
uma adolescente
consequências do crime se revelam negativas já que as
vítimas relataram que abordagem do acusado foi violenta tendo o acusado
. Por fim, a
apontada a arma de fogo em sua direção e ficaram com vários traumas
circunstância judicial referente ao comportamento das vítimas não favorece o
acusado, pois em nada contribuíram para o delito. Por conta disto, fixo a pena
base acima do mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e 12 dias-multa...” (fls.
146/147).
Assim, ao contrário do que alega a defesa, a majoração da reprimenda na
primeira fase da dosimetria mostrou-se adequada, tendo em vista as
circunstâncias e consequências do crime, lembrando que a vítima declarou ter
ficado em estado de choque com a ação criminosa, que transformou totalmente
sua rotina e a impeliu a procurar um novo local para morar, tendo o réu
demonstrado total desprezo pelas mais básicas normas e regras sociais,
atendendo ao disposto no art. 59 do Estatuto Repressivo.
[...]
No tocante ás circunstâncias, não há ilegalidade, pois a premeditação não é
elemento inerente ao tipo penal em comento (roubo), além de que a jurisprudência
desta Corte consolidou a orientação no sentido da idoneidade desse elemento para
fins de majoração da pena na primeira fase (Tema n. 1.318/STJ).
No mesmo sentido, confira-se:
DIREITO
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
CULPABILIDADE.
INFORMAÇÕES
DE
ENVOLVIMENTO EM OUTROS DELITOS. FUNDAMENTO INIDÔNEO. SÚMULA
N.
444/STJ.
REDUÇÃO
PROPORCIONAL.
CIRCUNSTÂNCIAS
E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL
MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. PERICULOSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação
por roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, com pena fixada acima do
mínimo legal e regime inicial fechado. 2. A parte recorrente alega violação dos arts.
59 e 33, § 2o, "b" e § 3o, do Código Penal, requerendo a fixação da pena-base no
mínimo legal e regime inicial diverso do fechado.
II. Questão em discussão
. 3. A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria da pena foi
realizada de forma adequada e se a fixação do regime inicial fechado está
devidamente fundamentada.
III. Razões de decidir
. 4. A valoração negativa da culpabilidade foi afastada, pois se baseou em
inquéritos policiais e ações penais em curso, o que é vedado pela Súmula 444 do
STJ. 5. A premeditação foi considerada como elemento adicional e concreto,
. 6. As consequências
justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime
do crime foram corretamente avaliadas de modo negativo, pois atingiram não só a
vítima, mas também terceira pessoa, transbordando os resultados inerentes ao tipo
Documento eletrônico VDA49655740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/08/2025 23:28:33
Código de Controle do Documento: cf672bce-7e98-440b-ae87-7639e8752ff4

penal. 7. O regime inicial fechado foi mantido com base em elementos concretos
dos autos, como as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a demonstração de
periculosidade dos agentes.
IV. Dispositivo e tese
. 8. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena-base, fixando-a
em 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 11 dias-multa, mantendo a pena
definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa e o regime inicial
fechado.
(REsp n. 2.016.868/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
- grifo nosso).
4/2/2025
10/2/2025
De outra parte, no que se refere às consequências, também não diviso
ilegalidade no aumento, pois o fato de o crime ter gerado traumas nas vítimas,
inclusive com alteração de rotina e moradia, implica consequência que transcende
àquelas previstas no tipo penal, justificando o aumento da pena:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO.
PENA-BASE.
CONSEQUÊNCIAS.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
REGIME MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a
pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em
elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas,
desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o
resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial
mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar
superior ao inerente ao tipo penal. No presente caso, a prática delitiva deixou
consequência psicológica nas vítimas, acarretando trauma, uma vez que vivem em
pânico, tendo uma delas afirmado que nunca mais trabalhou sem medo, tendo
colocado inclusive grade no estabelecimento para se proteger, o que demonstra
que a ação delitiva provocou desdobramentos duradouros, caracterizados pelo
terror permanente e mudanças na rotina de vida, o que aumenta a reprovabilidade
da conduta.
3. No que tange ao regime de cumprimento da pena, é necessária a
apresentação de motivação concreta para a fixação de regime mais gravoso,
fundada nas circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal ou em
outra situação que demonstre a gravidade concreta do crime. Precedentes.
4. No presente caso, em atenção ao art. 33, § 2o, alínea "b", do CP, embora
estabelecida a pena definitiva do acusado em 7 anos, 9 meses e 10 dias de
reclusão, houve a consideração de circunstância judicial negativa na exasperação
da pena-base, fundamento a justificar a fixação do regime prisional mais gravoso,
no caso, o fechado.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.166.501/TO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
- grifo nosso).
27/9/2022
4/10/2022
Logo, não há falar em violação do art. 59 do CP
2) violação dos arts 33 do CP (ilegalidade no regime inicial de pena) e 387,
§ 2o, do CPP (possibilidade de abrandamento do regime inicial com base na detração
do tempo de prisão cautelar)
A insurgência é manifestamente improcedente nesse.
Documento eletrônico VDA49655740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/08/2025 23:28:33
Código de Controle do Documento: cf672bce-7e98-440b-ae87-7639e8752ff4

Ora, considerando que a pena final foi estipulada em patamar superior a 8
anos de reclusão, o regime inicial fechado é o único aplicável.
Também não procede à tese de que a detração do tempo de prisão cautelar
justificaria o abrandamento do regime inicial de pena.
Ora, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça tem orientado que o
disposto no § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei
n. 12.736/2012, refere-se ao regime inicial de cumprimento de pena, e não à
progressão, própria da execução penal, competindo, portanto, ao juízo de
conhecimento a análise da possibilidade de se estabelecer um regime inicial mais

brando, observada a detração no caso concreto (AgRg no AREsp n. 627.082/DF,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
11/11/2015
No mesmo sentido, confira-se:
[...]
II - A previsão inserida no § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal não
se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se
restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1o grau, no
momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais
brando, em razão da detração.
III - E, no caso, o tempo de prisão provisória ao tempo da prolação da
sentença, marco para a aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do Código de
Processo Penal, não era suficiente para conduzir a pena da paciente para patamar
igual ou inferior a 4 anos de reclusão.
IV - Nesse contexto, torna-se irrelevante o aproveitamento do tempo de pena
cumprida em caráter provisório, em observância ao art. 387, § 2o, do CPP,
porquanto a pena da paciente permaneceria, na data da sentença, entre as balizas
previstas no art. 33, § 2o, "b", do Código Penal, sendo que o regime mais gravoso
pautou-se em fundamentação própria, que transcende o quantum de pena aplicada.
V - No caso dos autos, o regime mais gravoso não se baseou apenas no
quantum da condenação, mas na reincidência da paciente e na quantidade de
drogas apreendidas, de forma que eventual aproveitamento do tempo de prisão
provisória, por oportunidade da prolação da sentença, seria irrelevante.
VI- Quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar à paciente, a matéria
não foi enfrentada pela Corte de origem. Logo, inviável a sua análise, na hipótese,
pois tal proceder configuraria indevida supressão de instância, situação rechaçada
por esse Tribunal Superior.
Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 540.742/SP, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador
convocado do TJ/PE, Quinta Turma, DJe
- grifo nosso).
19/12/2019
No caso dos autos, a detração do tempo de prisão cautelar não resultaria na
a existência de
modificação do regime inicial de pena, já que
circunstâncias
sopesadas na primeira fase
judiciais negativas
, por si sós, justificam a fixação do
fechado
regime inicial de pena mais gravoso (
).
Em caso análogo, esta Corte assim decidiu:
Documento eletrônico VDA49655740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/08/2025 23:28:33
Código de Controle do Documento: cf672bce-7e98-440b-ae87-7639e8752ff4

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso ordinário em habeas corpus, por ser irrelevante a discussão acerca do
tempo de prisão cautelar para fins de escolha do regime inicial de cumprimento da
pena, em virtude da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis sopesadas
na primeira fase dosimétrica.
2. O agravante restou condenado pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da
Lei n. 11.343/2006, com pena total de 07 anos, 10 meses e 23 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, após detração penal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção do regime
inicial fechado, com base em circunstância judicial desfavorável, configura
constrangimento ilegal, mesmo após a detração penal.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência desta Corte entende que a existência de circunstâncias
judiciais negativas impede a mitigação do regime inicial de pena, ainda que
descontado o tempo de prisão cautelar.
5. A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça, não havendo argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "A fixação do regime fechado é justificada pela
existência
de
circunstância
judicial
desfavorável,
não
configurando
constrangimento ilegal, mesmo após detração penal".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35;
Lei n. 10.826/2003, art. 12; CPP, art. 387, § 2o.Jurisprudência relevante
citada: STJ, AgRg no REsp 1.699.814/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 23.08.2022; STJ, RHC 208.881/MT, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em 26.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.580.714/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.06.2024.
(AgRg no RHC n. 214.127/CE, Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN
24/6/2025
de
- grifo nosso).
30/6/2025
No mesmo sentido, confira-se o AgRg no HC n. 934.019/PR, Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
11/12/2024
16/12/2024
Logo, não há falar em violação dos arts. 33 do CP e 387, § 2o, do CPP.
Ante o exposto,
do recurso especial e, nessa
conheço parcialmente
extensão,
-lhe
.
nego
provimento
Documento eletrônico VDA49655740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/08/2025 23:28:33
Código de Controle do Documento: cf672bce-7e98-440b-ae87-7639e8752ff4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.113.272 / SP
Número Registro: 2023/0441346-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15006769120238260542 20714142023
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIZ HENRIQUE GONCALVES DA SILVA
ADVOGADA
: VANESSA CARVALHO GOMES - SP464085
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:26:43
Código de Controle do Documento: 1f2c8103-ec38-4b78-988c-8590e2925b69